Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxa condominial. Natureza propter rem. Promitente comprador. Legitimidade passiva. Promessa de compra e venda não registrada. Imissão na posse. Ciência inequívoca do condomínio. Penhora de direitos aquisitivos. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora do imóvel para o pagamento de dívidas de despesas condominiais por ausência de comprovação da titularidade em nome da executada, bem como suspendeu o curso da marcha processual por 1 ano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se é viável a penhora de imóvel para satisfação de crédito decorrente de despesas condominiais com base em promessa de compra e venda não levada a registro na matrícula do bem no cartório do ofício de registro de imóveis.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.345.331/RS (Tema 886), estabelece que, em regra, o promitente vendedor não é parte legítima para responder por dívida condominial quando comprovadas a posse do comprador e a ciência inequívoca do condomínio.
4. O STJ tem interpretado a tese repetitiva 886 de acordo com a teoria da dualidade do vínculo obrigacional para reconhecer a legitimidade concorrente entre promitente vendedor (proprietário registral) e promitente comprador, tendo em vista a natureza propter rem das obrigações condominiais.
5. O agravante comprovou a celebração de promessa de compra e venda do imóvel entre a antiga proprietária do bem e a agravada.
6. Houve comprovação da imissão da posse pela agravada, bem como o condomínio agravante teve ciência inequívoca do aludido negócio jurídico.
7. A agravada tem legitimidade passiva concorrente com a promitente vendedora para a cobrança das despesas condominiais, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
8. É viável a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o referido imóvel com o objetivo de satisfazer o crédito perseguido pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. Enquanto não houver definição vinculante sobre a revisão do Tema Repetitivo 886/STJ, admite-se a legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor e promitente comprador nas ações de cobrança de despesas condominiais, considerando a natureza propter rem da obrigação e da ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos do promitente comprador sobre o imóvel com o objetivo de satisfazer o crédito do condomínio.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.4.2015, DJe 20.4.2015 (Tema 866); STJ, REsp 2.082.647/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12.3.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, ProAfR no REsp 2.015.740/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 20.5.2025, DJEN 26.5.2025; TJDFT, Acórdão 2087205, 0704759-06.2024.8.07.0017, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12.2.2026, DJe 25.2.2026; TJDFT, Acórdão 1334909, 0704271-66.2019.8.07.0004, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22.4.2021, DJe 5.5.2021.